Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008428-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAYZE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 060.937.261-00 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008428-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Layze Martins De Oliveira

Recorrido(s):

Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci S/S Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DO TRANCAMENTO NA DATA INDICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a alegação da Reclamante de que solicitou o trancamento da matrícula no dia 19/03/2020, e, portanto, a mensalidade com vencimento em 06/2020 é indevida, verifico que não há provas do requerimento conforme indicado pela Reclamada, e conforme previsto no contrato de prestação de serviços educacionais, é necessário realizar o pagamento das mensalidades até o mês do cancelamento, razão pela qual a cobrança realizada pela Recorrente é regular.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Pois bem, analisando os autos e os documentos que o instrui, verifico que a presente ação deve ser julgada improcedente, vejamos. Vislumbro que a Autora ingressou nos quadros da Instituição Requerida em dezembro de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 58218291),
sendo acordado o valor dos serviços em R$ 1.724,22 (um mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), dividido em 6 (seis) mensalidade(s) de R$ 287,37 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)
, vejamos:

Veja que a Autora, frente as mensalidades, foi beneficiária de desconto, reduzindo para R$ 232,05 reais, sendo a última com vencimento em 10/06/2020.

No contrato realizado pelas partes, consta na Cláusula 4a, Parágrafo 3o, que havendo desistência antes do início das aulas, haveria um desconto de 80% por cento do valor pago da matrícula, não sendo restituído nenhum valor em desistência após o início das atividades.

Pois bem, passo agora análise do pedido de cancelamento da matrícula. A Ré informa que o pedido foi realizado em 28/05/2020,

Fato esse informado pela Autora, trazendo áudio junto ao ID 50126507.

Em análise do documento constante ao ID 50126506, constato que a Autora solicitou atendimento sobre o trancamento de matrícula, sendo informado pela Ré o procedimento a se fazer.

Quanto a data de 19/03/2020, vejo que a Autora entrou em contato para saber se a matrícula se encontrava cancelada.

Sendo novamente informado de como deveria proceder.

Dessa forma, vislumbro que o efetivo pedido de cancelamento da matrícula, ocorreu na data de 28/05/2020, quase no final do período matriculado, não havendo, portanto, nos termos do contrato, nenhuma cobrança abusiva.”

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021